Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARROLAMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIDA COM EFEITO “EX TUNC”. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA PELO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. RITO ADEQUADO. PERÍCIA GEORREFERENCIADA E APURAÇÃO DE FRUTOS. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO REMETIDAS ÀS VIAS ORDINÁRIAS. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta por herdeira visa à reforma da sentença proferida em processo de inventário convertido em arrolamento comum, em que se homologou o esboço de partilha com base no art. 664 do CPC.
2. Fatos relevantes. (i) inventário convertido em arrolamento comum e sentença que homologa a partilha com base no art. 664 do CPC. (ii) competência fixada no DF, e não no Estado de Goiás, por ser o último domicílio da autora da herança (CPC, art. 48), em decisão interlocutória não impugnada a tempo e modo. (iii) único bem: Fazenda Éguas (Ipameri/GO), com área partilhável de 101,6422 ha, conforme matrícula; (iv) pedidos de perícia georreferenciada e outras diligências indeferidos e remetidos às vias ordinárias, por se tratar de assunto de alta complexidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há oito questões em discussão: (i) definir se é viável a concessão de gratuidade de justiça à apelante; (ii) estabelecer se ocorreu negativa de prestação jurisdicional; (iii) determinar o foro competente do inventário; (iv) analisar a alegação de nulidade por inadequação do rito (inventário x arrolamento); (v) aferir a necessidade de perícia georreferenciada; (vi) analisar a possibilidade de apuração de frutos e eventual reembolso no próprio arrolamento; (vii) apreciar o pedido de remoção do inventariante; (viii) analisar a ocorrência de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concede-se a gratuidade de justiça à pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99), especialmente em inventário, quando a análise recai sobre as condições do inventariante e herdeiros, e não sobre o valor do espólio. Admite-se o efeito “ex tunc” quando requerida a gratuidade na primeira oportunidade e instruída com documentos idôneos. Precedentes. Benefício concedido.
5. Não ocorre a negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta as questões essenciais, ainda que sucintamente, sendo desnecessária a refutação de todos os argumentos se inaptos a infirmar a conclusão do julgador (CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada
6. A competência do inventário fixa-se no último domicílio do autor da herança e possui natureza territorial relativa. A decisão interlocutória que define a competência territorial e não foi impugnada sujeita-se à preclusão consumativa (CPC, arts. 48 e 507; STJ, Súmula 33). Preliminar rejeitada.
7. A conversão do inventário em arrolamento comum observou os requisitos legais e a controvérsia sobre o rito ficou preclusa por ausência de agravo de instrumento (CPC, arts. 664 e 1.015, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
8. A perícia georreferenciada para redefinir metragem/valor do imóvel foi corretamente indeferida por se tratar de assunto de alta indagação, remetido às vias ordinárias. A decisão interlocutória de indeferimento é preclusa, e o arrolamento/inventário não comporta dilação probatória complexa (CPC, arts. 628, § 2o, 664 e 1.015, parágrafo único).
9. A apuração de frutos desde 30.08.2009 exige instrução técnica ampla (agronômica/contábil) incompatível com o arrolamento e, além de já ter sido indeferida em interlocutória não impugnada a tempo e modo (CPC, art. 507), deve ser perseguida em ação própria ou eventual sobrepartilha (CPC, arts. 612 e 669, § 1o).
10. A remoção do inventariante é medida excepcional e demanda prova inequívoca de dolo, culpa grave, desídia ou prejuízo ao feito, o que concretamente não se constata. O inventariante cumpriu as determinações, apresentou as primeiras declarações e providenciou a regularidade fiscal (CPC, arts. 622, 617-619 e 75, VII).
11. A condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça requer comprovação clara de dolo ou de conduta temerária que extrapole o exercício regular do direito de ação/defesa, o que não se divisa na presente situação fática (CPC, arts. 79 a 81 e 77).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Concedido o benefício da gratuidade de justiça para a parte apelante. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 48, 63, 64, 82, 85, § 11, 98, 99, §§ 2o-4o, 370, 489, § 1o, IV, 1.012, § 3o, 1.015, parágrafo único, 1.022, 278, 507, 612, 617, 618, 619, 622, 623, 628, § 2o, 664, caput e § 5o, 669, § 1o, 75, VII, 77, § 2o, 79 a 81; CC, arts. 1.333, 1.641, II, e 1.831.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 33/STJ. TJDFT, Acórdão 1879381, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.06.2024. PJe 02.07.2024; TJDFT, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05.05.2015; TJDFT, Acórdão 2024745, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 04.08.2025; TJDFT, Rel. Des. João Egmont, DJe 19.07.2023; STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.10.2019. DJe 23.10.2019; TJDFT, Acórdão 1968025, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 12.02.2025. DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1967566, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 10.02.2025. DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1749727, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 24.08.2023. DJe 08.09.2023; TJDFT, Acórdão 1815001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 21.02.2024. DJe 27.02.2024; TJDFT, Acórdão 2002198, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 21.05.2025. DJe 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1966668, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 05.02.2025. DJe 06.03.2025; TJDFT, Acórdão 1969967, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 12.02.2025. DJe 25.02.2025.